Tribunal: TJPA
Processo: 0025483-70.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025483-70.2016.8.14.0401

APELANTE: JHONATA DOS REIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ATENUAR A PENA INTERMEDIÁRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 E TEMA REPETITIVO N. 190, AMBOS DO C. STJ E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 158, DO EXCELSO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e, de ofício, declarar prescrita a pretensão punitiva do Estado somente em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jhonata dos Reis Ribeiro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 5529515).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) revisão da pena-base; (c) maior atenuação da pena intermediária em razão das atenuantes de menoridade e de confissão espontânea reconhecidas
(cf. ID 7029870).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7060689)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7338999).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 26/10/2016 (cf. página 2, do ID 5529509);

(b) o réu tinha 20 (vinte) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 12/07/1996 (cf. página 8, do ID 5529510);

(c) a denúncia foi recebida em 05/12/2016 (cf. página 1, do ID 5529510);

(d) a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. página 16, do ID 5529515);

(e) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 30/04/2020 (cf. consulta realizada no sistema LIBRA);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos relacionados ao crime em tela.

3 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, no local em que se deram os fatos, estando ainda em poder da
res furtiva
, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 14, do ID 5529518.

A ofendida, por sua vez, não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, asseverando que reconhece o réu como um dos dois indivíduos que praticaram o crime de roubo. Veja-se (cf. página 6, do ID 5529518):

Que no dia de hoje, por volta das 14:15 horas, andava a pé na Av. Júlio César, quando acabara de sair da SEMOB, onde é estagiária, parando na esquina da Av. Centenário para aguardar o sinal fechar; ocasião em que foi abordada por dois assaltantes que aqui aponta como sendo os elementos identificados como JHONATA DOS REIS RIBEIRO, 18 anos e MARCELO DINIZ DE CARVALHO, 17 anos, quem trafegavam em uma bicicleta e logo anunciaram o assalto. Que Jhonata, quem conduzia a bicicleta, ordenou 'passa o celular!", e paralelamente puxou o aparelho celular Marca Motorola do bolso da depoente. Que a depoente não teve qualquer reação. Enquanto que os elementos, evadiram-se de bicicleta seguindo na Av. Júlio César sentido contrário ao trânsito. Que na seqüência, uma viatura da Polícia Militar seguia logo atrás. Que então, a depoente apontou aos policiais dois assaltantes. Que em poucos minutos foi realizada a detenção dos mesmos e recuperada seu aparelho celular.

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise, eis que o próprio réu assumiu a autoria delitiva, tendo confessado o crime tanto na fase inquisitorial (cf. Página 10, do ID 5529518), quanto em juízo
(ID 5529526)
, em conformidade com o relatado pela vítima à autoridade policial.

Dessa forma, ao cotejar o acervo probatório amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo majorado sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSAGEM DA PENA

Restam a apreciar os pedidos de revisão da pena-base e de aplicação das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa.

Pois bem.

Iniciando pelo pleito concernente à primeira etapa da dosagem da pena, colaciono o trecho correlato para melhor analisar
(cf. página 14-15, do ID 5529515):

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper a menor a fim de que esta praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: foram comuns à espécie, motivo pelo qual, deixo de considerá-la nesta fase. Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar; g) Consequências do crime: no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver o bem subtraído. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.

Em vista de tais circunstâncias, fixo a pena base do réu, no mínimo legal para o crime de roubo, qual seja, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 DÍAS-MULTA e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

À vista do excerto, vejo que foi negativado apenas o vetor das consequências do crime de roubo, o qual não foi valorado idoneamente, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso.

Assim, torno neutra essa circunstância judicial, embora não vá impactar na pena-base calculada em sentença, posto que essa já foi estabelecida no patamar mínimo da lei, não havendo, portanto, o que reduzir.

Prosseguindo, já em relação à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, noto que essas foram devidamente consideradas pela MM. Juíza, mas não tiveram efeito matemático na pena intermediária do apelante por força da Súmula 231, do c. STJ,
cujo conteúdo adquiriu contornos vinculantes por meio d
o Tema Repetitivo n. 190, da mesma Corte Superior e do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, os quais vedam a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria.

Desse modo, por ser o aludido entendimento de
aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP), indefiro o pleito.

Por fim, considerando a prescrição da pena de corrupção de menores, registro que resta ao apelante apenas a condenação relativa ao crime de roubo majorado, cujos cálculos realizados em sentença que culminaram na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantenho na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, e, de ofício, declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado apenas em relação ao crime de corrupção de menores, mantendo-se inalterada a pena do crime de roubo majorado fixada na r. sentença.

É o voto.

Belém, 02/04/2024